Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0717488-86.2022.8.07.0000 REQUERENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER requerem, com fundamento no artigo 4o, § 1o, da Lei 8.437/1992, a suspensão da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018, ajuizada por ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS, ANNA BEMFICA RUBIN e ANTÔNIO AMERICANO DO BRASIL. Sustentam, em síntese, que os efeitos da sentença estariam provocando grave lesão à ordem administrativa e à econômica pública. Defendem, citando trecho de julgado oriundo do STF, que em relação à ordem administrativa, a restrição imposta pela sentença ao Poder Executivo local acaba colocando em risco a própria ordem pública, na medida em que foi proferida em flagrante confronto com a legislação vigente, pois a obra de construção da rodovia DF-456 foi regularmente precedida de procedimento administrativo junto ao IBRAM, órgão competente para a emissão do licenciamento ambiental, bem como em perfeita observância aos preceitos legais. Afirmam que houve inclusive a realização de audiência pública prévia, por meio da qual foram apresentados e aprovados os relatórios e estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), além do mesmo documento relativo ao impacto de trânsito (RIT), tudo isso complementado por programas voltados à orientação das fases de instalação e operação do empreendimento. Entendem que a sentença resistida carece de fundamentação em relação à comprovação de uma causa legítima capaz de justificar a suspensão das obras de implantação da Rodovia DF-456, pois não demonstrada qualquer ilegalidade, vício de motivação, desvio de finalidade no ato anulado ou eventual promoção de interesses privados, como consignado na sentença. Aduzem que o alegado risco de dano ao patrimônio arqueológico defendido na ação popular não deveria prosperar, tendo em vista que foi refutado pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Discorrem longamente sobre a importância da rodovia DF-456 para a comunidade local, tecendo, para tanto, detalhes sobre os diversos impactos positivos para a região das obras e bairros adjacentes. Informam que a liminar deferida no início da demanda popular foi objeto do agravo de instrumento 0726826-89.2019.8.07.0000, no qual, embora deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi declarado prejudicado em razão da prolação da sentença de mérito. Acrescentam, ainda, que durante os acontecimentos narrados, uma das autoras da ação popular ajuizou a ação de Interdito Proibitório 0709295-33.2019.8.07.0018, cumulada com danos materiais e morais, perante o mesmo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Nessa segunda demanda, relatam haver sido deferida a liminar, posteriormente ratificada no agravo de instrumento 0723110-54.2019.8.07.0000, que determinou a imediata paralisação das obras que se encontravam em andamento no imóvel descrito na inicial. Entendem, nesse ponto, que o juízo de origem teria incorrido em error in procedendo ao associar as duas ações, pois possuem objetos distintos. Arrematam suas razões, dizendo que a sentença viola manifestamente o interesse público existente na implantação de importante solução de trânsito na Região do Paranoá, além de ter sido proferida em descompasso com as provas produzidas na ação popular, provocando grave lesão à ordem urbanística e à economia do Distrito Federal, devendo ser deferida a presente suspensão, preservando-se, todavia, a proibição de adentrar no imóvel descrito na referida ação de interdito proibitório 0709295-33.2019.8.07.0018. Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo indeferimento da medida. Em 10/06/2022, os requerentes compareceram aos autos para apresentar pedido de aditamento da inicial, em face do resultado do julgamento da Apelação Cível 0710057-49.2019.8.07.0018, que cassou a sentença objeto da presente suspensão. Nessa peça de aditamento, os requerentes discorrem sobre o andamento do processo originário, no qual havia sido deferida a liminar, esta posteriormente confirmada pela sentença. Afirmam, porém, que a liminar havia sido suspensa em sede de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento 0726826-89.2019.8.07.0000, que foi posteriormente declarado prejudicado em razão da superveniência da sentença. Argumentam que uma vez cassada a sentença, a situação imediatamente anterior a esse ato deveria voltar a existir, afirmando, expressamente, que “é firme o entendimento de que a tutela de urgência não foi restaurada, seja em razão de a respectiva decisão ter sido substituída pela sentença quando da prolação desta, seja porque a cassação da sentença devolve as partes ao status quo anterior ao ato anulado, quando não havia liminar em vigor, por ter sido suspensa em sede de agravo de instrumento”. Entretanto, cogitam que caso venha a prevalecer entendimento contrário a esse, considerando vigente a liminar deferida no início da Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018, que a referida liminar seja inserida como objeto da presente demanda. Concluem o aditamento formulando pedido para que seja declarado que o acórdão que cassou a sentença não restaurou a liminar, caso contrário, seja a mesma suspensa pelos mesmos motivos elencados na inicial em relação à sentença que se buscava suspender. Em razão do aditamento apresentado, foram os autos novamente encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal para a nova manifestação de ID 36585559, na qual foram ratificadas as razões expendidas na primeira oportunidade. É o relato do necessário. Passo ao exame do mérito. Preliminarmente, registro que a decisão que se buscava suspender na petição inicial encontrava-se, naquele momento, pendente de recursos de apelação. Durante o curso da presente suspensão, a Primeira Turma Cível, em 08/12/2022, apreciando os mencionados apelos, houve por bem dar provimento ao apelo da empresa FGR Urbanismo S/A para, acolhendo a preliminar de violação à ampla defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem a fim de que fossem novamente associados à Ação de Interdito Proibitório 0709295-33.2019.8.07.0018 até que fosse realizada a perícia nele determinada. O Órgão Colegiado declarou, ainda, prejudicada a análise do recurso de apelação manejado pelos autores da presente suspensão. Outro aspecto importante no presente caso diz respeito à liminar que havia sido deferida pelo Juízo de origem no início da Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018 determinando a suspensão das obras da rodovia DF-456. Pois bem, esse provimento liminar foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento 0726826-89.2019.8.07.0000. Ocorre, conforme já relatado, que em sede de antecipação de tutela recursal, a liminar foi suspensa, permitindo assim a continuidade das obras da rodovia. Nesse interregno, porém, foi prolatada a sentença de mérito na ação de origem, tendo sido, por essa razão, declarado prejudicado o agravo de instrumento. Da mesma forma, após o ajuizamento do presente pedido de suspensão de segurança, cujo objeto é a sentença de mérito da ação popular, a Primeira Turma Cível julgou um dos recursos de apelação e cassou a sentença, conforme relatado. Nesse descortino, tenho que a liminar deferida ab initio litis na ação popular voltou a ter eficácia, pois, tendo sido declarado prejudicado o agravo de instrumento contra tal decisum, em que pese a antecipação de tutela haver sido deferida, a prejudicialidade do recurso certamente atingiu o provimento antecipado, pois o mérito não chegou a ser confirmado pelo órgão colegiado pela perda superveniente do objeto. Assim, recebo o aditamento apresentado pelos autores, para prosseguir na apreciação de mérito com base na liminar deferida no início da demanda principal. Em que pese a abertura de nova possibilidade de impugnação dessa decisão liminar por novo recurso de agravo de instrumento por parte dos requerentes, sabe-se que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos. Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos, assim como já ocorreu no presente caso. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros de conveniência e oportunidade da medida extrema de suspensão, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. Assim, o fato de a liminar encontrar-se sujeita ao duplo grau de jurisdição por meio de novo agravo de instrumento, não traz repercussão ao presente pedido de suspensão de segurança. Prosseguindo-se na análise, depreende-se das razões estampadas na inicial, que os autores invocam em seu favor o fato de a decisão impugnada haver sido proferida em desacordo com as provas dos autos e, expressamente, em flagrante vício relacionado a suposto error in procedendo. Colhe-se, ainda, das razões de pedir, que a violação à ordem pública seria decorrente da anulação, por parte da liminar, posteriormente confirmada pela sentença que restou cassada, de todo o procedimento administrativo que culminou na realização das obras da rodovia DF-456, sobretudo, aquele voltado ao licenciamento ambiental. Nesse aspecto, entendem os requerentes que todas as etapas necessárias para a realização do empreendimento teriam sido legalmente percorridas e atendidas, não sendo comprovada na demanda popular a suposta ilegalidade, vício de motivação ou desvio de finalidade no ato anulado, muito menos defesa de interesses privados vislumbrados pelo juízo de origem. Insurgem-se também os autores, agitando a tese de incompatibilidade entre as ações popular e a de interdito proibitório. Com efeito, tais matérias, porque diretamente ligadas ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afiguram passíveis de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, por envolverem eventuais erros de procedimento ou erros de julgamento, de modo que as controvérsias de mérito não poderão ser aquilatadas nesta sede, por encontrarem leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Também, não é possível admitir-se nesta sede a averiguação da suposta incompatibilidade entre as ações popular e a de interdito proibitório. Nesse particular, a Primeira Turma Cível, ao julgar a apelação, confirmou esse entendimento esposado pelo juízo de origem, na oportunidade em que cassou a sentença. Pois bem, voltando-se para o mérito da presente suspensão de segurança, a rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No tocante a esses bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, os requerentes entendem, tanto na peça de ingresso, quanto no pedido de aditamento, que os provimentos judiciais, liminar e sentença, teriam o condão de provocar grave lesão à ordem e à economia pública. O risco à ordem pública e à economia pública, no caso, se mostram aparentemente presentes, pois todas as questões postas à apreciação do Poder Judiciário Local foram submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido cassada a sentença de mérito na oportunidade do julgamento do recurso de apelação manejado pela empresa FGR Urbanismo S/A. Além do que, o prosseguimento da obra foi autorizado em decisão proferida em agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado em razão do julgamento da ação principal, cuja sentença de mérito foi cassada pela Turma, com a devolução dos autos ao juízo do conhecimento. Portanto, a situação que prevalceida antes do julgamento da ação principal deve ser restaurada, sob pena de prejuizos ao erário publico. O fato de as obras encontrarem-se paralisadas, levando-se em consideração todo o investimento que já foi destinado para aquele empreendimento, que é a construção da rodovia DF-456, bem como os alegados danos ambientais provocados pela movimentação de materiais orgânicos na direção do leito de rios e córregos daquela região, provocando o fenômeno do assoreamento, por si só, já seria suficiente para a concessão da presente medida. Noutro enfoque, também é de conhecimento geral que as regiões administrativas do Paranoá, Sobradinho e Planaltina enfrentam dificuldades no escoamento de veículos pelas vias existentes na região, e que a DF-456, pelo que se pode depreender dos autos, facilitará sobremaneira essa fluidez no trânsito local, beneficiando milhares de pessoas que circulam diariamente pela região. Nesse descortino, é de se concluir que tanto a sentença de mérito quanto a liminar, ambas proferidas na Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018, se mostraram, pelo menos até o presente momento, eficazes para impor ao Distrito Federal dano à ordem e à economia pública, se justificando, portanto, a concessão da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios